Tribunal: CARF
Processo: 10925.000328/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000328/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.523 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrente
VIPOSA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP
1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas que depois de concluído o
processo produtivo se destinam ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte), para garantir a integridade física dos materiais
podem gerar direito a creditamento relativo às suas aquisições.
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO.
CRÉDITOS
DESCONTADOS.
GLOSA.
REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre o custo de aquisição,
depende da comprovação de os que bens foram utilizados na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. Não demonstrada a
essencialidade e relevância do serviço em seu processo produtivo, a glosa do
crédito apurado pelo contribuinte deverá ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do recurso
voluntário, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial apenas para reconhecer o direito à apuração
dos créditos das contribuições sobre as despesas incorridas com aquisição de caixas de papelão,
fita adesiva e pallets, para transporte de produtos acabados. Vencido o Conselheiro Jorge Luis
Cabral que negava provimento, no sentido de não considerar o material de embalagem de
transporte como parte do processo produtivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000328/2008-13
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.523 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000328/2008-13

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Jorge Luis Cabral (substituto convocado), Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar
Pignataro, Renan Gomes Rego (substituto convocado), Marcos Antonio Borges (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de Cofins não cumulativa/exportação,
relativo ao terceiro trimestre de 2007, no valor total de R$1.089.235,86 (fls. 1126 e ss).
A Autoridade Fiscal, com base em Parecer Fiscal do Saort (fls. 985 e ss), decidiu
reconhecer parcialmente o crédito pleiteado, no montante de R$494.071,69
(quatrocentos e noventa e quatro mil, setenta e um reais e sessenta e nove centavos), e,
assim, homologar parcialmente as compensações efetuadas até o limite do crédito
reconhecido, conforme Despacho Decisório no 568 – DRF/JOA (fl. 1247 e ss).
No citado Parecer, a Autoridade Fiscal argumentou, em resumo, que:
1. contrariamente a opinião de alguns contribuintes, o conceito de insumos possui
natureza estrita, e não ampla, ou seja, um bem ou serviço apenas consubstanciar-se-á em
insumo quando aplicado diretamente no processo produtivo;
2. as embalagens utilizadas pelo contribuinte não são de apresentação, mas tão somente
de transporte, as quais não se enquadram no conceito de insumos;
3. são consideradas de transporte as embalagens destinadas precipuamente ao transporte
dos produtos elaborados, como os acondicionamentos feitos cm caixas, caixotes,
engradados, barricas, latas, tambores, sacos, embrulhos e semelhantes, em que não há
um acabamento e rotulagem de função promocional e que não objetivam valorizar o
produto em razão da qualidade do material nele empregado, à perfeição do seu
acabamento ou da sua utilidade adicional, bem assim, o acondicionamento feito em
embalagens de capacidade superior àquela em que o produto é comumente vendido;
4. atestou, com relação a vários dos bens e serviços utilizados pelo contribuinte na
formação da base de cálculo de seus créditos, a sua condição de insumos com base tão
somente nos documentos juntados aos autos;
5. entretanto, com relação a outros, estes mesmos documentos não se mostraram
capazes de evidenciar qual a possível relação direta guardada com o processo produtivo
do Curtume Viposa S/A, condição indispensável para caracterizá-los como insumos;
6. não basta uma máquina, equipamento ou outro bem compor o ativo imobilizado para
que possa gerar direito a créditos, há também que se verificar se foram utilizados na
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.523 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000328/2008-13

produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, e o ônus de
comprovar a utilização no processo produtivo é do pleiteante;
7. da análise dos documentos juntados aos autos, não foi possível concordar com o
contribuinte quanto a apropriação de créditos com base em alguns dos itens
imobilizados, posto que a efetiva utilização destes na produção de bens destinados à
venda não restou caracterizada;
8. resta óbvia a impossibilidade de se facultar ao contribuinte apurar créditos com base
na aquisição de bens que compunham o ativo permanente de outra pessoa jurídica, posto
se tratar de receita não operacional não sujeita ao pagamento da contribuição;
9. houve utilização de R$ 4.280,66 na formação da base de cálculo dos créditos a titulo
de "outras operações com direito a crédito", mas a não demonstração da base de cálculo
aqui utilizada nos termo requisitados obriga a realização da glosa do valor de R$
4.280,66;
10. se justifica a glosa também pelo fato de o contribuinte ter utilizado integralmente o
valor de aquisição dos bens importados e incorporados ao ativo imobilizado, quando se
sabe que o correto teria sido a determinação destes créditos mediante a aplicação da
alíquota da contribuição sobre o valor da depreciação ou amortização contabilizada a
cada mês ou, alternativamente, sobre o valor correspondente a 1/48 do valor de
aquisição;
11. além disso, outros óbices foram detectados, um deles foi a duplicidade de utilização;
12. comparando os créditos resultantes da base de cálculo demonstrada na Dacon como
relativos à importação — R$ 100.779,37 — há uma incongruência com relação ao que
se apurou dos documentos de fls. 375 a 420 — R$ 94.958,90 — ou seja, uma diferença
demonstrada pelo contribuinte a maior, no mês de julho, igual a R$ 5.820,47;
13. realizadas tentativas de localizar nos sistemas desta Secretaria qualquer pagamento
de Confis-Importação, código 5629, que pudesse justificar essa diferença — tanto
pagamentos da matriz, em Caçador, quanto da filial, em Várzea Grande-MT — não
encontrou nada coincidente, resta patente, portanto, a necessidade de efetuar a glosa
desta diferença no mês de julho.
A lide foi decidida pela 17a Turma da DRJ/RJO, nos termos do Acórdão no 12-
74.870, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação apresentada,
nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007 Matéria não Impugnada. Preclusão.
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do processo administrativo fiscal
em relação à matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, ou
em relação à prova documental que não tenha sido apresentada, salvo exceções
legalmente previstas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007 Créditos a Descontar. Incidência não-
Cumulativa. Não dá direito a crédito gastos ou despesas com bens ou serviços utilizados
nas atividades da Empresa, quando não corresponderem ao conceito de insumo ou a
outra expressa hipótese legal. Créditos Extemporâneos. Aproveitamento. Não-
Autorizado. Cabível o aproveitamento de créditos referentes a períodos anteriores
apenas quando não puderam ser aproveitados na época própria, ou porque excedentes
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.523 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000328/2008-13

ou porque se encontram sub judice. Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a recorrente apresentou, no prazo legal, recurso voluntário, por meio
do qual reitera os termos de sua Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Do conceito de insumos
A recorrente alega que o conceito de insumo deve ser entendido de forma mais
ampla, pois a Lei, quando trata do regime de não-cumulatividade do PIS/Cofins, vincula a
concessão do crédito a custos, despesas e encargos atinente às receitas apuradas, logo, concede o
crédito em razão do resultado receita (aspecto material da regra matriz de incidência). Desse
modo, a mesma argumenta que não se figura escorreita a interpretação restritiva (integração,
desgaste, etc, do material no processo produtivo) perpetrada no caso concreto no tocante ao
conceito de "insumos".
No entanto, a regra geral que dispõe sobre o aproveitamento do crédito, instituída
pelo art. 3o da Lei no 10.637/03, para o PIS, e pelo art. 3o da Lei no 10.833/04, para a Cofins,
ambos atualmente com a mesma redação dada pela Lei no 10.865/04:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às
mercadorias e aos produtos referidos nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o ; (redação
original revogada) I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e
aos produtos referidos: (Redação atual dada pela Lei no 10.865, de 2004) (...) II - bens e
serviços utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda ou à
prestação de serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes; (redação original
revogada) II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis
e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(Redação atual dada pela Lei no 10.865, de 2004).
Da legislação citada verifica-se que não pode o termo “insumo” ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa para as atividades da empresa, mas, tão-
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.523 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000328/2008-13

somente, aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e não
incorporados ao ativo imobilizado da empresa adquirente, sejam efetivamente aplicados ou
consumidos na fabricação ou produção de bens destinados à venda ou utilizados na prestação de
serviço.
Ou seja, o conceito de insumo deve ser avaliado considerando os critérios da
essencialidade ou relevância, em outras palavras considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
Das embalagens de transportes e outros bens correlacionados
A Fiscalização entendeu que a recorrente possui apenas parcialmente o direito ao
crédito apurado no período em exame, isso porque muitas das despesas incluídas na base de
cálculo dos créditos não se enquadram no conceito de insumos.
Nesse sentido, foram glosados os créditos relativos a aquisições de caixas de
papelão, fita adesiva e pallets que são embalagens utilizadas para o transporte da mercadoria, por
entender a fiscalização, não se integrarem aos produtos finais vendidos pelo sujeito passivo. No
entendimento do fiscal, a legislação faz distinção entre aquelas embalagens incorporadas ao
produto durante o processo de industrialização e aquelas outras incorporadas apenas depois de
concluído o processo produtivo e que se destinam, por conta disso, precipuamente ao transporte
dos produtos acabados.
No entanto, verifica-se que as provas juntadas pela recorrente demonstram que as
embalagens de transportes, como por exemplo, caixas de papelão, fita adesiva e pallets, garantem
a integridade e a inviolabilidade dos seus produtos comercializados.
Isso porque tais embalagens são utilizadas no transporte das mercadorias, sendo
que essas têm por finalidade a preservação e acondicionamento dos produtos acabados, como por
exemplo, a comercialização de sapatos. Nesse sentido, tais embalagens revestem-se da condição
da essencialidade, um dos pressupostos do creditamento.
Salienta-se que o processo de produção de bens, em regra, encerra-se com a
finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de prestação de serviços, geralmente,
se encerra com a finalização da prestação ao cliente. Consequentemente, os bens e serviços
empregados posteriormente à finalização do processo de produção ou de prestação não são
considerados insumos, salvo exceções justificadas, como ocorre com os itens exigidos para que o
bem ou serviço produzidos possam ser comercializados.
Assim, considerando que tais embalagens de transportes (caixas de papelão, fita
adesiva e pallets) são indispensáveis para a manutenção, preservação e qualidade do produto.
Aqui merecem as glosas serem revertidas. Isso porque o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, consoante
entendimento já pacificado pelo STJ, no Recurso Especial no 1.221.170/PR.
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.523 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000328/2008-13

Por outro lado, em relação aos outros bens e serviços desconsiderados como
insumos, cujas despesas foram glosadas, as provas e as explicações da recorrente não levam a
conclusão diversa, ao contrário, confirma o entendimento da fiscalização. Isso porque, a
Fiscalização admitiu alguns bens como insumo com base nas descrições fornecidas, mas negou a
outros esta mesma qualidade, porque as considerou inconclusivas.
Cabe mencionar, no entanto, que a produção de prova mais conclusiva caberia a
recorrente, que tem o pleno domínio de seu processo produtivo. Isso porque, há várias descrições
completamente genérica/vagas, incapazes de assegurar ao bem ou serviço a condição de insumo,
tal como, “peças diversas”. Diante das considerações, não há alteração quanto a estas glosas
efetuadas pela autoridade fiscal.
Dos bens do ativo imobilizado
Em relação às glosas efetuadas nas despesas com bens do ativo imobilizado,
sucede igualmente caracterização insuficiente do ajuste do procedimento adotado pela recorrente
aos critérios normativos previamente definidos. Observe-se que a lei (tanto a que rege o PIS
quanto a que rege a Cofins) limita a apuração do crédito, relativo a bens do imobilizado, àqueles
equipamentos e máquinas efetivamente empregados na produção de bens destinados à venda, ou
na prestação de serviços da Empresa.
Portanto, bens do imobilizado que não tenham sido comprovadamente
empregados na finalidade legalmente definida não podem gerar créditos do regime
não cumulativo.
No entanto, a recorrente alega que “o apontamento dos referidos bens, data venia,
é suficiente para gerar o direito ao credito no caso, isso porque, em uma racionalidade
empresarial, seria inadmissível deixar qualquer máquina, equipamento, etc., que compõem o
ativo imobilizado sem qualquer utilização! É admitir que empresa labora buscando um prejuízo”.
Ocorre que, para a definição da regularidade dos creditamentos é preciso aferir a
efetiva utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços da pessoa
jurídica. Assim, ao contrário do que alega a recorrente, a mera listagem apontada pela mesma
não se mostra suficiente para demonstrar e muito menos comprovar os encargos que lhe dariam
direito a crédito.
Fato é que, a recorrente não cuidou de vincular cada bem do ativo imobilizado à
atividade na qual este seria utilizado, assim como também não cuidou de fazer uma descrição
detalhada e especifica destes bens, por meio da qual fosse possível, eventualmente, aferir sua
efetiva aplicação no processo produtivo da empresa.
Ou seja, caberia a recorrente trazer em suas razões recursais argumentos
específicos para cada item glosado, demonstrando sua utilidade no processo produtivo,
apontando corretamente os documentos que comprovam seu direito e que seriam capaz de refutar
o motivo principal que fez a DRJ manter a glosa, qual seja, ausência de demonstração efetiva de
aplicação dos bens do ativo imobilizado em sua atividade produtiva.
Ora, a breve e simplista menção feita pela recorrente no sentido de que o mero
apontamento dos referidos bens, sem especificação efetiva dos itens glosados, não se presta a
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.523 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000328/2008-13

contradizer os fundamentos da decisão recorrida, tampouco demonstrar o direito perseguido pela
mesma.
Nesse sentido, a impugnação formalizada deve ser instruída com os documentos
em que fundamenta suas alegações, conforme disposto nos arts. 15 e 16, do Decreto no
70.235/1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III - os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993) (...) § 4o A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997).
Ainda com referência ao Imobilizado, máquinas e equipamentos adquiridos do
ativo permanente de outras pessoas jurídicas não são submetidas à tributação do PIS/Cofins, para
quem vende, nem, correspondentemente, geram direito à crédito, para quem compra. Neste
último ponto, a legislação resta expressa nos arts. 1o e 3o das leis 10.637 e 10.833.
Ademais, como bem demonstrado pela DRJ, verifica-se que a Autoridade Fiscal
detectou que o crédito aqui discutido fora utilizado em duplicidade e, ainda, em valor integral, e
não sobre a depreciação (ou amortização) do valor da aquisição conforme mandamento legal. Ao
contrário do argumentado pela recorrente, descaberia, à Administração em pleno processo de
fiscalização solicitar à contribuinte a retificação de sua contabilidade e Dacon a fim registrar
corretamente a depreciação de máquinas e equipamentos. Assim, resta, portanto, justificada a
referida glosa.
Do crédito extemporâneo e o valor não localizado
Quanto ao valor glosado de R$ 4.280,66 na formação da base de cálculo dos
créditos a titulo de "outras operações com direito a crédito", por não ter sido comprovado a
origem, a recorrente argumenta que “este valor complementar que foi solicitado via
ressarcimento, refere-se à créditos de outros períodos (atinente à serviços de manutenção)” e que
“a Lei no 10833/2003 dispõe no § 4o do seu art. 3o que “o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes”, o que afasta o eventual argumento da
extemporaneidade de tais créditos”.
No entanto, verifica-se que o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal
decorre de imposição legal no sentido de que o crédito seja utilizado no próprio mês em que o
direito a ele se completa (vide §1o do art. 3o, Lei no 10.637/02 ou no 10.833/03), permitindo o
efetivo controle dos créditos apurados:
Lei no 10.833/03 (ou 10.637/02) art. 3o (...) (...) § 1o Observado o disposto no § 15 deste
artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor: I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput,
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.523 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000328/2008-13

adquiridos no mês; II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput,
incorridos no mês; III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens
mencionados nos incisos VI e VII do caput, incorridos no mês; IV - dos bens
mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
Nesse sentido, o §4o, do art. 3o da Lei no 10.833/03 (e da Lei no 10637/02) não
afasta o entendimento acima, mas o reafirma, quando alude ao crédito não aproveitado no mês a
possibilidade de sê-lo em meses subsequentes:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às
mercadorias e aos produtos referidos: ( Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004 ) (...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
A regra supracitada determina o aproveitamento do crédito no próprio mês em que
é gerado, admitindo-se o aproveitamento em meses posteriores apenas na hipótese de
excedentes.
Por outro lado, a Autoridade Fiscal detectou diferença a maior, no mês de julho,
igual a R$ 5.820,47, que a Inconformada afirma se referir a duas notas fiscais que foram
equivocadamente lançadas em livro contábil sem os referidos créditos, tendo sido efetuado um
ajuste somente nas contas contábeis de PIS/COFINS e na DACON.
No entanto, não foram juntadas as duas notas que respaldariam a diferença, nem
detalhamento do alegado equívoco, nem da correção, em que pese a recorrente afirmar que: “o
relatório anexo mostra o que aconteceu”.
Fato é que, a recorrente não comprovou o alegado. Assim, considera-se justificada
a glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, e, no
mérito, dar-lhe provimento parcial apenas para reconhecer o direito à apuração dos créditos das
contribuições sobre as despesas incorridas com aquisição de caixas de papelão, fita adesiva e
pallets, para transporte de produtos acabados.

(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 1465
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.523 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000328/2008-13

Fl. 1466
DF CARF MF
Original